Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. DIFERENÇA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. TEMAS 810/STF E 905/STJ. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TEMA 1142/STF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação da Lei n. 11.960/09), no que concerne à atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no julgamento do Resp 1.492.221/PR (Tema 905), fixou entendimento no sentido de que nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
3. O trânsito em julgado da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, objeto de cumprimento de sentença em apreço, ocorreu em 27/09/2018, portanto, em data posterior ao julgamento do acórdão do RE n. 870.947 (Tema 810/STF), publicado em 20/11/2017, com declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR e determinação de adoção do IPCA-E. Logo, deve ser observado o Tema 733/STF, no sentido de que os decisórios acerca da (in)constitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões pretéritas que tenham adotado entendimento diferente, tendo como termo inicial a data da publicação do acórdão da Suprema Corte.
4. “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1142/STF).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.